Tribunal: TJMT
Processo: 1020940-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Despacho
Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração opostos no movimento ID 62090464, nos termos do § 2o do art.1.023 do CPC/2015.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora